Tribunal: TJDFT
Processo: 0755999-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. DINAMIZADOR. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE ALFABETIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a (i) incorporar a GAA no percentual total de 1,8% no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos da GAA, desde a aposentadoria da requerente, na importância de R$ 6.340,15. Em seu recurso defende que há declaração nos autos indicando que a parte autora não exerceu atividade de alfabetização no período pleiteado, de modo que não comprovou o requisito legal.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia incide sobre o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da parte autora. Destaca-se que o exercício de regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos em estabelecimentos de ensino de rede pública do Distrito Federal, em período posterior à criação daquela vantagem remuneratória, configura fato gerador do direito à incorporação, sendo que a parte autora defende que o seu processo de aposentadoria comprova que exerceu atividades de regência e alfabetização desde 01/08/1991 a 13/09/1996; e de 11/11/1997 a 31/07/1998.
IV. Não se desconhece que consta no processo de aposentadoria da parte autora declaração emitida no ano de 2016 indicando que teria realizado atividade de alfabetização em regência de classe no período indicado nos autos (ID 56922864, pág. 10). Não obstante, e ainda que tenha ocorrido a publicação da aposentadoria da parte autora em fevereiro de 2018, constata-se que no ano de 2022, ainda dentro daquele processo de aposentadoria e antes do ajuizamento da demanda, a parte ré retificou aquela declaração, em conformidade com o poder de rever os seus próprios atos, esclarecendo que naquele período não teria ocorrido atividade de alfabetização, conforme ID 56922864, pág. 64.
V. Ademais, é possível apurar que a parte autora exercia atividade de dinamização no período pleiteado, mediante atividade de educação artística (ID 56922864, págs. 10/64). Quanto ao tema, pontue-se que, em demandas anteriores, existiam declarações emitidas pelo Distrito Federal no sentido de que professor dinamizador é aquele que exerce atividades em turma de alfabetização “com enfoque mais lúdico e artístico, fixando e consolidando os conteúdos já explorados em sala de aula viabilizando a alfabetização de maneira prazerosa”. Não obstante, o entendimento atual das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: (Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado:EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também há decisão recente desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador (Acórdão 1767893, 07606594520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, e em detida análise da questão, é possível constatar que o professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em regime de dinamização, deve ser acolhido o entendimento das Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o professor dinamizador não preenche os requisitos para a percepção da GAA. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, visto a ausência de atividade de alfabetização no período pleiteado.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.